Tribunal: TJDFT
Processo: 0708676-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708676-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários Ltda Agravado: Wagner Oliveira Carvalho de Alcantara D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 001970-70.20178.07.0001. Verifica-se que o agravo de instrumento foi interposto e distribuído sem a devida demonstração do pagamento do valor indicado na guia de recolhimento (Id. 24321747). Ressalte-se que o comprovante de pagamento acostado aos autos (Id. 24321748) não se refere à guia de recolhimento respectiva. Feitas essas considerações, à agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias comprove o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica advertida a recorrente de que o não cumprimento da ordem acima ensejará o não conhecimento do recurso. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator